Tribunal: STF
Processo: HC 261750
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco das Chagas da Silva, em favor de Jeronso Cavalvante,, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.034.156/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JERONSO CAVALCANTE e FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CAVALCANTE em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0628069-77.2025.8.06.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 304, caput, e 307, caput, ambos do Código Penal. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual dos pacientes, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, não estando presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ressaltam, ademais, que foi desconsiderado o disposto no art. 282, § 6º, do aludido diploma legal, tendo em vista que deixaram de ser explicitados os motivos que levaram à não aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, as quais se revelam adequadas e suficientes para o caso concreto. 



    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Neste writ, o impetrante requer “a) A concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter LIMINAR em favor dos pacientes FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA CAVALCANTE e JERONSO CAVALCANTE, com a expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, ainda que de maneira vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas estampadas no art. 319 do CPP; b) No mérito, a confirmação da medida liminar (acaso deferida) e a concessão da ordem em favor dos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), conforme sugerido acima”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor da decisão proferida no TJCE:



    No caso em apreço, a narrativa fática constante da denúncia evidencia que os pacientes, Francisco das Chagas da Silva Cavalcante e Jeronço Cavalcante, engendraram sofisticado plano criminoso voltado à criação e utilização de identidades falsas, com o nítido propósito de frustrar a persecução penal e assegurar a impunidade em processo no qual respondem pela suposta prática de homicídio, fato que remonta ao ano de 2012. 



    A conduta em exame não se restringe a um ato isolado: os pacientes, ao longo de mais de uma década, mantiveram vida civil, social e profissional sob identidades fraudulentas, utilizando documentos públicos falsificados, alternando nomes conforme a conveniência e, inclusive, envolvendo terceiros em seu ardil (como no caso da filha registrada sob o nome verdadeiro de um deles e a convivência da companheira com ambas as identidades). 



    A gravidade em concreto da empreitada criminosa, de caráter planejado, persistente e reiterado, evidencia a periculosidade dos pacientes e revela risco real de reiteração delitiva, preenchendo, assim, o requisito da garantia da ordem pública previsto no art. 312 do CPP. Não se trata, pois, de mera falsificação documental de baixo potencial ofensivo, mas de conduta sistemática de ocultação e obstrução da atividade jurisdicional, prolongada no tempo e voltada a frustrar a aplicação da lei penal em outro processo criminal de extrema gravidade (homicídio). 



    A prisão preventiva mostra-se igualmente necessária para a assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os pacientes permaneceram por anos em situação de foragidos, alterando identidades para evitar o cumprimento de mandados de prisão expedidos na ação penal de origem. Ainsistência em apresentar-se com nomes falsos, inclusive no momento da captura e já dentro da Delegacia, bem como a recusa em assinar peças do inquérito, reforçam o risco concreto de fuga e de inviabilização do regular curso processual. (eDOC 9)



    Como se vê, o paciente se oculta do sistema penal desde 2012, por meio do uso de documentos falsos, a fim de se furtar à aplicação da lei penal, em processo que apura a prática de homicídio.



    Não há razão para a soltura, depois de tanto tempo à sua procura.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente